Tribunal: TJDFT
Processo: 0728207-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À INDICAÇÃO DE CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ACLARAR A DECISÃO SEM ALTERAR O RESULTADO.
1 Embargos de declaração contra acórdão que não reconheceu a continuidade delitiva entre os roubos praticados no interior de transporte coletivo, alegando-se contradição.
2 Corrige-se o lapso do acórdão que afirmou existir mais de trinta dias entre os crimes objetos do agravo: a segunda condenação no acórdão se refere a outro fato que nem era questionado no recurso. Todavia, apesar da maior proximidade temporal entre os roubos indicados em continuidade, o instituto exige condições objetivas homogêneas de tempo, lugar e modo de execução, e, ainda, que a ação tenha sido praticada com aproveitamento das mesmas relações e oportunidades da situação primitiva. Mera reiteração de ações criminosas da mesma natureza não se confunde nem se reduz à noção de delito continuado.
3 Embargos acolhidos para melhor esclarecer os fatos julgados, sanando-se a contradição aparente, sem alterar o resultado.